Tribunal: TJBA
Processo: 8036497-22.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036497-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AROLDO JOSE DA COSTA GALLIZA e outros (2) Advogado(s): SUZANA SILVA DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. SARGENTO. PROMOÇÃO PARA PRIMEIRO TENENTE AO PASSAR PARA A RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITÃO. REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÃO NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL E CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO . AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Impugnação à gratuidade rejeitada, caberia à parte contrária o ônus da prova de trazer aos autos elementos capazes de retirar o valor probatório conferido à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e de demonstrar a capacidade de custeio processual pela pretendente, o que não ocorreu no caso concreto. 2. Preliminar de decadência rejeitada, pois o pagamento dos proventos de aposentadoria que são verbas de caráter alimentar, configura relação jurídica de trato sucessivo que se renova mensalmente, conforme entendimento firmado nesta Seção Cível de Direito Público. 3. A legislação estadual exige o preenchimento de requisitos específicos e cumulativos para a ascensão ao oficialato na carreira militar, tais como aprovação em curso de formação, inclusão em lista de pré-qualificação, cumprimento de interstício e existência de vagas. 4. Os impetrantes, na graduação de Primeiro-Sargento, foram transferidos para a reserva remunerada com os proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, conforme previsão nos arts. 175, inciso I, e 176, combinados com o art. 92, inciso III, da Lei nº 7.990. 5. Inexistindo demonstração inequívoca do alegado direito à reclassificação, não há como se reconhecer direito líquido e certo à majoração dos proventos por via mandamental. 6. Direito líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036497-22.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante AROLDO JOSE DA COSTA GALLIZA E OUTROS e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.